Tribunal: STF
Processo: RE 114413
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-10-08
Data de publicação: 1991-10-08

Ementa:
CONSTITUCIONAL. DESEMBARGADOR.  VENCIMENTOS  NÃO  INFERIORES
AOS QUE PERCEBEM SECRETARIOS  DE ESTADO  (CF/69, ART. 144,  PAR. 4.).
ACÓRDÃO QUE MANDOU INCLUIR, NO  CALCULO  DESSE  LIMITE,  GRATIFICAÇÃO
CONCEDIDA AOS TITULARES DAS SECRETARIAS, APÓS O AJUIZAMENTO DA CAUSA,
E SUPRIMIDA, NO CURSO DESTA, A AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO.  PRETENSAO
DOS IMPETRANTES A CONSIDERAÇÃO, NÃO APENAS DA ALUDIDA  VANTAGEM,  MAS
TAMBÉM DA REMUNERAÇÃO DE SECRETARIOS QUE OPTARAM POR SUBSIDIOS.
         Vantagens insuscetiveis de serem consideradas no calculo  em
referencia. A primeira, não apenas em razão de  sua  transitoriedade,
mas  também,  e  principalmente,  por   haver   sido   irregularmente
concedida, como foi de pronto reconhecido pela propria Administração.
E a segunda, por escapar a compreensão do que foi constitucionalmente
estabelecido.
         Não conhecimento do recurso dos impetrantes.
         Provimento do recurso do Estado.